Tribunal: TJSP
Processo: 2135357-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Necessidade apuração dos valores devidos – Inexistência do setor de Contadoria Judicial na comarca de Taquarituba – Cabimento da prova pericial em razão da controvérsia acerca do montante exequendo – O Banco deve arcar com os honorários periciais – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135357-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquarituba, em que são agravantes
ANTONIO PEREIRA, DENISE APARECIDA FALCHETI GABRIEL, ALZIRA DE
JESUS FALCHETI GABRIEL, DANIEL EUGÊNIO GABRIEL, DANIELA GABRIEL,
IVANI GUEDES, VALENTIM BOSQUEIRO, GERALDO UMBERTO RIGHETTO,
JOSÉ APARECIDO FANTINATO, LUIZ DE MACEDO, MARIA JOSÉ LEME
CHAMORRO, NORBERTO LARA DE CAMPOS e VALDIRO CASADEI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135357-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Necessidade apuração dos
valores devidos Inexistência do setor de Contadoria Judicial na
comarca de Taquarituba Cabimento da prova pericial em razão
da controvérsia acerca do montante exequendo O Banco deve
arcar com os honorários periciais Recurso parcialmente provido
*
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
determinou a realização de perícia contábil
para verificação do montante exequendo.
Alegam os agravantes:
a
a
produção da prova pericial é desnecessária,
sendo suficiente a remessa dos autos à
contadoria judicial; b alternativamente, os
honorários do expert devem ser suportados
pelo banco.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 12/16.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial provimento. Conforme se depreende dos
autos, o Banco foi citado para apresentar
defesa, que encontra-se acostada às fls.
224/253 dos autos principais.
Diante da patente controversia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135357-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acerca do montante devido, o Magistrado
determinou a realização de prova pericial,
bem como que os respectivos honorários
fossem dividos de maneira proporcional
entre os credores e a devedora.
A despeito de os credores terem
afirmado que a produção da prova pericial é
desnecessária, diante da possibilidade da
remessa dos autos à contadoria judicial,
através de contato via mensagem eletrônica, foi informado a este
Desembargador que não há o referido setor
na comarca de Taquarituba, de modo que
agiu com inteiro acerto o Magistrado ao
determinar a realização da perícia.
Por outro lado, a prova do
excesso da execução deve ser de quem o
alega, aplicando-se as regras relativas ao
ônus da prova, previstas nos artigos 95 e
373, ambos do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Portanto, as dúvidas acerca do
montante exequendo foram suscitadas pela
instituição
financeira,
ao
apresentar
a
respectiva defesa, motivo pelo qual deve
arcar exclusivamente com o depósito dos
respectivos honorários do expert nomeado.
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Cobrança - Cumprimento de sentença -
Impugnação
Alegação
de
excesso
de
execução
-
Determinada a perícia contábil - Honorários provisórios
a serem depositados pelo impugnante
Insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135357-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Descabimento - Excesso que deve ser provado por aquele
que o alega - Agravo não provido”. 1 (grifamos)
PELO EXPOSTO, dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins de
determinar que os honorários do perito
contábil sejam suportados exclusivamente
pelo banco.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 0229395-73.2011.8.26.0000. 2a Câmara de Direito
Privado. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.17/04/12.